Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. INTERESSE DA MENOR EM RESIDIR COM O GENITOR. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO MODIFICAÇÃO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.

3. A mera notícia de que a menor manifestou interesse em residir com o seu genitor não é capaz de, por si só, justificar a exoneração dos alimentos fixados, de modo que não restando comprovado nos autos ter havido qualquer mudança na situação financeira do alimentante ou a redução das necessidades da alimentanda, a manutenção da sentença que os arbitrou é medida que se impõe.

4. Apelação cível conhecida e não provida.